Tribunal: TJPA
Processo: 0801260-75.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801260-75.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: JOICIANE DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EMA PELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁ AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. MUNICÍPIO DE ÓBIDOS. NULIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. INOCORRÊNCIA. PLANEJAMENTO E PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA NA LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008. REMANESCENDO VALORES A SERES ADIMPLIDOS PELA MUNICIPALIDADE DEVEM SER PAGOS PARA CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO FIRMADO E DAS LEIS REGENTES SOBRE A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que o Município recorrente, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º, de modo que o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor da autora caracterizam-se um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal, não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado
.

2
.
Agravo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA,
interposto por
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

em desfavor da decisão proferida por este Relator, na qual neguei provimento ao recurso interposto, nos autos da Ação de Cobrança de Parcela Remuneratória de Diferença de Piso salarial de Servidor Profissional do Magistério, ajuizada por JOICIANE DE SOUSA FERREIRA.

Síntese dos fatos da inicial, o Município de Óbidos firmou acordo extrajudicial com seus servidores municipais da área de educação para honrar com o pagamento da diferença dos anos 2013, 2014 e 2015 do piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e Lei Municipal nº 4.150/2012.

Refere que o pagamento da diferença auferida (R$ 8.748,40) se daria em seis parcelas de R$ 874,84 (Oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos). A municipalidade honrou o pagamento de seis parcelas, se tornando inadimplente em relação às últimas quatro, referente as folhas de set/2016, out/2016, nov/2016 e dez/2016, somando-se o total de e 3.499,36 (Três mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos). Por essa razão, ajuizou a ação de cobrança.

Em suas razões o agravante sustenta novamente
o ponto sobre a nulidade do suposto acordo extrajudicial celebrado entre as partes por ausência de previsão legal, sob o risco de ofensa ao princípio da legalidade.

Menciona que a decisão monocrática deve ser reformada, uma vez que, não há Jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desse Eg. Tribunal Estadual, que autorize o Município firmar acordo extrajudicial com servidores, sem a existência de lei municipal ou autorização legislativa, pois ofende o princípio da legalidade.

Ressalta que não havendo autorização ou determinação em lei para acordo judicial ou extrajudicial entre o município de Óbidos e o particular, não se pode ter como válida a atas de reunião firmadas entre o governo e sindicato dos trabalhadores públicos municipais de Óbidos- STPMO, eis que o ato do gestor estava eivado de ilegalidade.

Por fim, requer que seja apreciado pelo Órgão Colegiado, com a reforma da r. decisão agravada, rogando pelo provimento do presente recurso de apelação na forma da lei.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.11861640.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Justifico.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, como passo a demonstrar.

Conforme destacado no decisum agravado, que foi observado que a controvérsia recursal reside na Lei Municipal nº 4.150/2012, de 11 de junho de 2012, que alterou o Anexo I, do Art. 36 da Lei Municipal, nº 3.173, de 04 de dezembro de 1998 – PCCR, e na vigência da Lei Federal n. 11.738/2008.

Como se não bastasse, restou demostrado na decisão agravada que, o

acordo celebrado pelas partes, onde ficou reconhecido e acordado reajuste salarial de 11,36% e o pagamento das diferenças remuneratórias entre o valor que estavam recebendo e o valor do piso salarial nacional, cujo montante seria parcelado em 10 (dez) parcelas mensais iguais, tendo a municipalidade pago 06 (seis) parcelas, porém, o pagamento foi suspenso, remanescendo 04 (quatro) parcelas, relativas ao período de setembro a dezembro de 2016.

Ressaltei, também, sobre a
Lei n. 4.150/2012 dispõe que a atualização da remuneração dos servidores do quadro do magistério (artigo 1º) será calculado utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual do recurso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB” (Art. 2º).

Portanto, restou verificado que o recorrente, por meio da gestão da época, não praticou ato sem fundamento legal ou nulo de pleno direito, pois as despesas decorrentes da aplicação da lei municipal referida seriam cobertas com recursos consignados nas dotações próprias do orçamento vigente daquela época, conforme expressamente dispõe o seu artigo 3º.

Além disso, o decisum combatido destacou que
o planejamento e o pagamento realizado da diferença salarial em favor da autora caracterizam-se um dever ou uma obrigação de fazer em face de uma imposição prevista na referida Lei Municipal,
não havendo que se falar em nulidade do acordo extrajudicial firmado
.

A propósito
, em caso semelhante julgado pelo Excelentíssimo Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura
, desta Egrégia Corte Estadual,
conforme se infere da ementa abaixo transcrita:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA. PISO NACIONAL DOS PROFESSORES. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
O PLANEJAMENTO E O PAGAMENTO REALIZADO DA DIFERENÇA SALARIAL EM FAVOR DA AUTORA CARACTERIZAM-SE UM DEVER OU UMA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DE UMA IMPOSIÇÃO PREVISTA A LEI MUNICIPAL 4.150/2012 E NA LEI FEDERAL N. 11.738/2008
,
NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO
. ADEQUAÇÃO DO ÍNDICE DE JUROS EM CONFORMIDADE AO ENTENDIMENTO DO STF HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA NOS CAPÍTULOS REFERENTES AOS JUROS DE MORA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (Decisão Monocrática. 1ª Turma de Direito Público. Processo nº 0801054-61.2021.8.14.0035,
Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Data da Decisão 18/08/2022)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/04/2023